Tribunal: CARF
Processo: 13136.720063/2024-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720063/2024-78
ACÓRDÃO
1301-008.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOREIRA IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019, 2020, 2021
EMPREENDIMENTO ÚNICO. SIMULAÇÃO DE QUE CONSISTIRIAM EM DUAS
PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. TRIBUTAÇÃO CONSOLIDADA.
A unicidade empresarial de fato, com a mera simulação formal de que se
trataria de entidades distintas, autoriza a tributação consolidada das
receitas brutas para fins de apuração do IRPJ.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
CONTABILIDADE
IMPRESTÁVEL
PARA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando a escrituração a que
estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, ou
determinar o lucro real. Configuração da imprestabilidade da escrituração
para determinar o lucro real, tendo em vista a confusão patrimonial
existente entre as pessoas jurídicas e a utilização de notas fiscais inidôneas
emitidas por fornecedores inexistentes de fato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento aos recursos, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator
Fl. 5580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720063/2024-78
2

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por MOREIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA. (fls. 5.477/5.504), MARCELO ANDRÉ LOTH MOREIRA (fls. 5.507/5.537), CONQUISTA COMERCIO DE
CEREAIS LTDA. (fls. 5.540/5.568) em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil 01 (DRJ01) que julgou improcedentes as Impugnações apresentadas, mantendo o crédito
tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 5/93) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 2019, 2020 e 2021, no regime do lucro arbitrado, por
supostas infrações consistentes em (i) falta de recolhimento dos tributos sobre receitas de vendas
de mercadorias escrituradas em ECD pela MOREIRA e pela CONQUISTA; (ii) falta de recolhimento
sobre receitas com serviços de secagem, limpeza e armazenagem de grãos pela MOREIRA; (iii) falta
de recolhimento sobre receitas de serviços em geral e de intermediação de negócios pela
CONQUISTA; (iv) falta de recolhimento sobre receitas de alugueis de veículos e imóvel pela MOREIRA;
(iv) falta de recolhimento sobre receitas de prestação de serviços de transporte de cargas pela
MOREIRA; (v) falta de recolhimento sobre receitas de alugueis de veículos pela CONQUISTA; (vi) falta
de recolhimento sobre rendimentos de aplicações financeiras pela MOREIRA e pela CONQUISTA; (vii)
falta de recolhimento sobre outras receitas e ganhos de capital pela MOREIRA e pela CONQUISTA.
3.
Os tributos foram acrescidos de juros de mora e de multa de ofício qualificada
(100%). Além disso, foram incluídos no polo passivo as pessoas jurídicas MOREIRA e CONQUISTA (art.
124, I, do CTN), bem como a pessoa física MARCELO ANDRÉ LOTH MOREIRA (arts. 124, II, e 135, III, do
CTN).
4.
Os principais elementos que fundamentaram a cobrança foram sintetizados pela
DRJ no relatório presente no acórdão recorrido (fls. 5.424 e seguintes), razão pela qual reproduzo
seus trechos principais:
Contra o contribuinte identificado no preâmbulo foram lavrados os autos de
infração às fls. 05/93, relativo aos anos-calendário de 2019 a 2021, com montante
de R$ 67.138.314,12, incluindo juros de mora calculados até 27/02/2024 e multa
qualificada de 100%, assim discriminados:
Fl. 5581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720063/2024-78
3

O lançamento foi realizado pelo regime de tributação do Arbitramento do Lucro,
com apuração trimestral do IRPJ e da CSLL.
I - DO RELATÓRIO FISCAL
Conforme Relatório Fiscal-RF (fls. 94/255), a empresa autuada (MOREIRA
IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA), doravante denominada MOREIRA, teria
fragmentado a receita bruta por meio da empresa CONQUISTA COMÉRCIO DE
CEREAIS LTDA, doravante denominada CONQUISTA, entretanto constatou-se que
cuidava de uma única empresa de fato.
Além disso, constatou-se que as duas empresas envolvidas na fragmentação da
receita bruta cometeram fraude tributária, mediante compras de empresas
fornecedoras inexistentes de fato, constituídas em nome de interpostas pessoas
(laranjas), de forma a ocultar os reais participantes nas operações, simulação de
compras de pessoas jurídicas, criação de custos fictícios para reduzir IRPJ e CSLL
devidos, apurados pelo lucro real.
Para isso, descobriu-se a existência de 13 (treze) empresas que foram
constituídas/mantidas em nome de interpostas pessoas (laranjas). Os
sócios/titulares são pessoas humildes, sem capacidade financeira e expertise para
serem empresários de empresas que faturaram centenas de milhões de reais,
conforme demonstrado nas planilhas de fls. 117/121 e exemplificado a seguir:
“[...] VI. UTILIZAÇÃO DE FORNECEORES EM ESQUEMA DE FRAUDES POR
MOREIRA IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA E CONQUISTA COMÉRCIO
DE CEREAIS LTDA:
(...) Destaco que dessas treze empresas três foram baixadas de ofício por
inexistência de fato e duas estão inaptas por omissão de declarações. Sócios
e titulares dessas empresas constam na planilha “SÓCIOS E TITULARES DE
FORNECEDORES PARTICIPANTES EM FRAUDES TRIBUTÁRIAS”. Vínculos
empregatícios registrados no Portal CNIS - Cadastro Nacional de
Informações Sociais desses sócios/titulares constam na planilha “VÍNCULOS
EMPREGATÍCIOS DE SÓCIOS/TITULARES DE FORNECEDORES PARTICIPANTES
EM FRAUDES”. Esses fornecedores foram constituídos/mantidos em nome
de interpostas pessoas ( ̈laranjas”). Os sócios/titulares são pessoas
humildes, sem capacidade financeira e expertise para serem empresários de
empresas que faturaram centenas de milhões de reais, conforme
demonstrado nessa planilha e exemplificado a seguir:
(...)
Fl. 5582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720063/2024-78
4
A empresa ROBENIR ESPÍNDOLA GONCALVES emitiu NF-e de vendas para
MOREIRA e CONQUISTA em 2019 e 2020 que totalizaram R$ 34.433.994,80,
conforme demonstrado na planilha NF-e DE VENDAS EMITIDAS EM 2019 A
2021 POR PARTICIPANTES EM FRAUDES, DESTINATÁRIOS MOREIRA E
CONQUISTA.
Robenir Espíndola Gonçalves, CPF xxx.xxx.xxx-xx, transmitiu DIRPFs
referentes aos anos-calendário 2019 a 2021 nas quais consta que recebeu
rendimentos tributáveis da MOREIRA, conforme demonstrado no quadro a
seguir:
(...)
No Portal CNIS constam vários vínculos de Robenir como empregado,
conforme demonstrado na planilha “ROBENIR ESPÍNDOLA GONÇALVES, CPF
xxx.xxx.xxx-xx, VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES REGISTRADOS NO PORTAL
CNIS”. Teve diversos vínculos como empregado, por exemplo ARMAZENISTA
- 4141-10, AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL - 4110-05, CLASSIFICADOR
DE FIBRAS TEXTEIS - 7611-05. A partir de 01/07/2017 passou a ser
empregado da MOREIRA como AUXILIAR DE ESCRITÓRIO EM GERAL - 4110-
05. As remunerações recebidas foram sempre modestas, por exemplo
recebeu R$ 3.212,26 da MOREIRA referente a jan/2019. No e-SOCIAL consta
informação de vínculo de Robenir como empregado da MOREIRA, conforme
demonstrado na planilha “ROBENIR ESPÍNDOLA GONÇALVES, CPF
901.271.531-87, VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES NO e-SOCIAL”. Consta que
Robenir foi admitido pela MOREIRA em 01/jul/2017, que teve remunerações
mensais de jan/2019 até jun/2021, que sua ocupação foi auxiliar de
escritório.
(...)
Os fatos até aqui relatados demonstram inequivocamente que os treze
fornecedores da MOREIRA e CONQUISTA são empresas que foram utilizadas
em fraude tributárias, inclusive empresas inexistentes de fato, constituídas e
mantidas em nome de interpostas pessoas; que essas empresas foram
utilizadas amplamente em 2019 a 2021 por MOREIRA e CONQUISTA. Para
reforçar as fraudes, destaco os seguintes fatos sobre os cinco maiores
fornecedores da MOREIRA e da CONQUISTA participantes nas fraudes,
AGROPECUÁRIA SANTA FATIMA LTDA, SÃO MATEUS AGROPECUÁRIA LTDA,
DCTM TRANSPORTE E REPRESENTAÇÃO DE CEREAIS LTDA, ROBENIR
ESPÍNDOLA GONÇALVES e RCF PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA:
• Esses cinco fornecedores emitiram NF-e de vendas para MOREIRA e
CONQUISTA que totalizaram R$ 258.526.178,16;
• AGROPECUÁRIA SANTA FATIMA LTDA e SÃO MATEUS AGROPECUÁRIA
LTDA foram baixadas no CNPJ por inexistência de fato, situação inequívoca.
Fl. 5583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720063/2024-78
5
• RCF PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA está inapta no CNPJ por omissão de
declarações;
• Os cinco fornecedores não confessaram débitos em DCTFs e não
realizaram pagamento, ou fizeram em valores risíveis;
• Os cinco fornecedores não informaram empregados em GFIPs, nem no e-
SOCIAL;
• AGROPECUÁRIA SANTA FATIMA LTDA, SÃO MATEUS AGROPECUÁRIA
LTDA e RCF PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA emitiram NF-e de vendas para
MOREIRA e CONQUISTA em 2019 a 2021 que totalizam R$ 183.939.159,82,
sequer apresentaram ECFs;
• A empresa ROBENIR ESPÍNDOLA GONÇALVES emitiu NF-e de vendas para
MOREIRA e CONQUSTA em 2019 e 2020 que totalizam R$ 34.433.994,80.
Transmitiu ECF referente a 2019 como opção pelo lucro presumido com
informação de faturamento, mas sem apuração de IRPJ e CSLL devidos;
transmitiu referente a 2020 sem faturamento. Foi constituída em nome de
empregado da MOREIRA, conforme demonstrado anteriormente;
• A DCTM TRANSPORTE E REPRESENTAÇÃO DE CEREAIS LTDA emitiu NF-e de
vendas para MOREIRA e CONQUSTA em 2019 a 2021 que totalizam R$
40.153.023,54. Transmitiu ECF referentes a 2019 a 2020 sem faturamento,
como se estivesse inativa; não transmitiu referente a 2021;
• Os cinco fornecedores inequivocamente foram constituídos e mantidos em
nome de interpostas pessoas, conforme demonstrado anteriormente;
Considerando os fatos relatados, a MOREIRA foi intimada a apresentar
documentos/esclarecimentos referentes a esses fornecedores, inclusive
comprovações de pagamentos referentes às compras. De forma geral,
houve comprovação de pagamentos, conforme relatado adiante. Assim
sendo, poderia haver alegação que as operações com esses fornecedores
foram regulares. A MOREIRA e a CONQUISTA “compraram” centenas de
milhões de reais de fornecedores participantes em fraudes, empresas
inexistentes de fatos, em nome de “laranjas”, nitidamente noteiras,
empresas criadas com intuito de gerar custos/créditos tributários
indevidamente, ocultar os reais participantes nas operações e transferir
recursos para terceiros de forma ilícita. Obviamente empresas como a
MOREIRA e CONQUISTA, que faturaram centenas de milhões de reais nos
anos fiscalizados, não usariam notas fiscais emitidas em nome de
fraudadores com valores de centenas de milhões de reais sem utilização de
esquema que desse aparência de regularidade e normalidade às operações
realizadas. Fraudadores abrem contas bancárias em nome de empresas
inexistentes de fato e noteiras, de forma que recursos referentes às
supostas compras delas sejam depositados nessas contas, com intuito de
dar aparência de regularidade e tentar ludibriar a fiscalização. As fraudes
Fl. 5584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720063/2024-78
6
ficariam muito óbvias com centenas de milhões de reais comprados sem
pagamentos. De forma geral, a MOREIRA transferiu recursos referentes a
compras para contas bancárias dos fornecedores participantes nas fraudes.
Esses fornecedores não confessaram débitos, não pagaram tributos, não
transmitiram escriturações, consequentemente não há registros dos
destinos dos recursos creditados em contas dos fraudadores. Obviamente
recursos destinados a essas contas puderam beneficiar ilicitamente quem os
transferiu, inclusive sendo destinados a fins diversos sem registros das
operações. Obviamente essas operações geraram custos e créditos fictícios
para MOREIRA e CONQUISTA nos anos fiscalizados, tributadas pelo lucro
real em todo período fiscalizado, que apuraram prejuízos globais nesse
período.[...]”
Da Multa Aplicada
Foi aplicada a multa de ofício qualificada, prevista no inciso VI do §1o do art. 44 da
Lei 9430/1996, com redação dada pela Lei 14689/2023, cujo percentual
corresponde a 100% (cem por cento), incidente sobre o valor originário do
Impostos sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) e das contribuições sociais lançadas (CSLL, PIS e COFINS).
A Fiscalização afirma que os fatos enumerados no Relatório Fiscal são capazes de
atestar a atitude dolosa do contribuinte na prática de conduta de fraude tributária
e conluio, tipificadas nos artigos 72 e 73 da Lei 4502/1964.
Para isso, menciona que (fls. 248/251):
“[...] FRAUDE E CONLUIO - APLICAÇÃO DE MULTAS DE OFÍCIO
QUALIFICADAS (100%):
• MOREIRA e CONQUISTA participaram de amplo esquema de fraude
mediante compras de empresas fornecedoras inexistentes de fato,
constituídas em nome de interpostas pessoas (laranjas), de forma a ocultar
os reais participantes nas operações e simular compras de pessoas jurídicas,
sendo que as compras foram efetivamente de pessoas físicas. As compras
desses fornecedores permitiram reduzir os valores devidos de IRPJ e CSLL,
visto que puderam criar custos fictícios.
• MOREIRA e CONQUISTA utilizaram treze empresas fornecedoras no
esquema de fraudes, empresas inexistentes de fato, inaptas e constituídas
em nome de interpostas pessoas, inclusive empresa em nome de
empregado da MOREIRA, ROBENIR ESPÍNDOLA GONÇALVES, CPF
901.271.531-87. Reitero que esses fornecedores emitiram notas fiscais
eletrônicas (NF-e) de vendas em 2019 a 2021 que totalizaram 1,49 bilhão de
reais, conforme demonstrado no quadro a seguir:
(...)
Fl. 5585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720063/2024-78
7
• Esses fornecedores emitiram NF-e de vendas para MOREIRA e CONQUISTA
que
totalizaram
291
milhões
de
reais,
conforme
demonstrado
anteriormente e reiterado a seguir:
(...)
• ROBENIR ESPÍNDOLA GONCALVES, CNPJ 24.973.359/0001-03, emitiu NF-e
de vendas no período fiscalizado para MOREIRA e CONQUISTA que
totalizaram R$ 34.433.994,80. Destaco que intimada a comprovar
pagamentos de compras de ROBENIR, a MOREIRA apresentou instrumento
de cessão de créditos de ROBENIR para a SÃO MATEUS AGROPECUÁRIA
LTDA, empresa inexistente de fato. ROBENIR foi intimado reiteradamente a
apresentar documentos/esclarecimentos referente a “cessão” de créditos,
não atendeu às intimações. Indubitavelmente a pessoa física Robenir,
empregado da MOREIRA, atuou nas fraudes em conluio com Marcelo, sócio
da MOREIRA e da CONQUISTA. Óbvio que também houve conluio com
MATEUS ADRIANO MOREIRA TAVEIRA, interposta pessoa da SÃO MATEUS
AGROPECUÁRIA LTDA;
• A MOREIRA utilizou instrumentos de cessão de crédito para tentar
acobertar operações fraudulentas de compras de fornecedores, como no
caso de cessões de crédito apresentadas à fiscalização referentes aos
supostos cessionários MAX ANTÔNIO DE SOUZA MORAES, CPF xxx.xxx.xxx-
xx, ALTAMIR JOÃO DALLA CORTE, CPF xxx.xxx.xxx-xx, CURICACA ARMAZÉNS
GERAIS LTDA, CNPJ 21.079.908/0001-02, BRENO FERREIRA MORAIS, CPF
xxx.xxx.xxx-xx, ELIANE WOCHNER LANZA, CPF xxx.xxx.xxx-xx, ESTEVAM
HÚNGARO CALVO, CPF xxx.xxx.xxx-xx, GELI ROQUE LUPATINI, CPF
xxx.xxx.xxx-xx, JOSÉ ROQUE HECK, CPF xxx.xxx.xxx-xx, ROMEU LAÉRCIO
BASSO, CPF xxx.xxx.xxx-xx, VANDERSON VITAL ARESI, CPF xxx.xxx.xxx-xx,
CARLOS ADRIANO FISSEL FERRUGEM, CPF xxx.xxx.xxx-xx, SECADOR DE
CEREAIS OLIVEIRA LTDA, CNPJ 07.888.608/0001-43 e DEYVIS CORREA
MALUF, CPF xxx.xxx.xxx-xx, conforme demonstrado anteriormente neste
termo. Os fatos apurados nas diligências referentes a esses cessionários
demonstram claramente o esquema de fraudes utilizados pela MOREIRA,
destaco que vários diligenciados informaram que as vendas foram
negociadas com a MOREIRA e realizadas para ela, embora as NF-e que
acobertam as operações tenham sido emitidas por fornecedores
participantes nas fraudes, simulando vendas deles para a MOREIRA. Essas
cessões de créditos são fraudulentas e foram realizadas mediante conluio
da MOREIRA com os fornecedores participantes nas fraudes;
• A AGROPECUÁRIA SANTA FÁTIMA LTDA e SÃO MATEUS AGROPECUÁRIA
LTDA, constituídas em nome de interpostas pessoas, inexistentes de fato,
emitiram NF-e de vendas para MOREIRA e CONQUISTA nos anos fiscalizados
que totalizaram 151,9 milhões de reais, conforme demonstrado
anteriormente. Considerando a inequívoca utilização dessas empresas no
Fl. 5586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720063/2024-78
8
esquema de fraudes por MOREIRA e CONQUISTA, foram realizadas várias
diligências referentes a “fornecedores” da AGROPECUÁRIA SANTA FÁTIMA
LTDA e da SÃO MATEUS AGROPECUÁRIA LTDA. Foram diligenciados
ANTÔNIO LEITE CARVALHAES JÚNIOR, CPF xxx.xxx.xxx-xx, GABRIEL NEGRI
FRANCO, CPF xxx.xxx.xxx-xx, JANDIR FABRIS, CPF xxx.xxx.xxx-xx, JOSÉ TADEU
DE MENDONCA, CPF xxx.xxx.xxx-xx, LUIZ JORGE LAGEANO, CPF xxx.xxx.xxx-
xx, SÉRGIO VARGAS, CPF xxx.xxx.xxx-xx, TÂNIA CRISTINA RUTINI, CPF
xxx.xxx.xxx-xx, DIEGO ALBERTO MANCINI, CPF xxx.xxx.xxx-xx, DARVIN
MARCOS LUTZ, CPF xxx.xxx.xxx-xx. Essas diligências demonstraram
claramente que AGROPECUÁRIA SANTA FÁTIMA LTDA e SÃO MATEUS
AGROPECUÁRIA LTDA foram empresas utilizadas em fraudes, que MOREIRA
e CONQUISTA participaram e se beneficiaram dessas fraudes, omitindo que
as compras foram de pessoas físicas e simulando que os produtos foram
adquiridos dessas pessoas jurídicas, configurando fraude e conluio.
Ademais, puderam inflar custos de acordo com a conveniência;
• A MOREIRA adquiriu de fornecedores pessoas físicas e simulou que as
aquisições foram de pessoas jurídicas, mediante utilização dos fornecedores
participantes
nas
fraudes,
conforme
demonstrado
cabalmente,
configurando simulação, fraude e conluio;
• MOREIRA e CONQUISTA foram uma única empresa de fato nos anos
fiscalizados, simularam que foram duas, desta forma as escriturações e de
declarações apresentadas à Receita Federal são simuladas e fraudulentas.
Considerando os fatos amplamente relatados, ficou comprovada
inequivocamente a utilização de amplo esquema de fraudes por MOREIRA e
CONQUISTA, mediante utilização de vários fornecedores; que MOREIRA e
CONQUISTA foram uma só empresa de fato e simularam a existência de
duas.
[...]”
Da Sujeição Passiva Solidária
Discorre a Fiscalização que, de acordo com os fatos mencionados no Relatório
Fiscal, restou comprovado que Marcelo André Loth Moreira, sócio e
administrador da MOREIRA e da CONQUISTA, teve conhecimento e participou das
fraudes tributárias, inclusive usou empregado da MOREIRA nas fraudes.
Informa também que a empresa CONQUISTA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, CNPJ
19.501.663/0001-18, é responsável solidária por todos os créditos tributários
constituídos de ofício.
Descreveu a
“[...] MOREIRA e CONQUISTA participaram de amplo esquema de fraude
mediante compras empresas fornecedoras inexistentes de fato, constituídas
em nome de interpostas pessoas (laranjas), inclusive em nome de
Fl. 5587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720063/2024-78
9
empregado da MOREIRA, Robenir Espíndola Gonçalves, CPF xxx.xxx.xxx-xx.
O sócio administrador Marcelo teve conhecimento de participou das
fraudes, conforme demonstrado exaustivamente neste termo. Destacamos
que a pessoa física Robenir Espíndola Gonçalves e empresa de sua
titularidade, de mesmo nome, inclusive transmitiram declarações à Receita
Federal com mesmos Mac Address utilizados por MOREIRA, CONQUISTA e
seus sócios, Marcelo e esposa. Indubitavelmente o sócio administrador
Marcelo André Loth Moreira teve conhecimento da utilização de Robenir
nas fraudes.
A MOREIRA informou a fiscalização que muito pagamentos referentes a
compras de fornecedores participantes nas fraudes foram realizados a
terceiros, devido a cessões de créditos. A fiscalização apurou em várias
diligências realizadas que essas cessões são fraudulentas, ocorreram
mediante conluio entre fornecedores da MOREIRA que participaram das
fraudes e a MOREIRA, obviamente com conhecimento e participação ativa
do sócio administrador, Marcelo André Loth Moreira.
Foram realizadas várias diligências referentes a pessoas físicas
“fornecedoras” da AGROPECUÁRIA SANTA FÁTIMA LTDA e SÃO MATEUS
AGROPECUÁRIA LTDA, empresas inexistentes de fato, constituídas por
interpostas pessoas, que emitiram NF-e de vendas para MOREIRA e
CONQUISTA nos anos fiscalizados que 151,9 milhões de reais. As diligências
confirmaram que AGROPECUÁRIA SANTA FÁTIMA LTDA e SÃO MATEUS
AGROPECUÁRIA LTDA foram utilizadas em fraude fiscais e que MOREIRA e
CONQUISTA participaram e se beneficiaram dessas fraudes, com
participação do sócio administrador, Marcelo André Loth Moreira.
(...)
Ante os fatos relatados neste termo, considerando o disposto nos artigos
121, inciso II, 124, 129 e 135, inciso III, do CTN, Marcelo André Loth Moreira,
CPF 407.655.471-04, é responsável tributário solidário pelos créditos
tributários de IRPJ e CSLL constituídos de ofício, tendo em vista que tendo
em vista que houve fraude e conluio, conforme demonstrado neste termo.
Considerando os fatos relatados neste termo e o disposto nos artigos 121,
124, inciso I, e 129 do CTN, a CONQUISTA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA,
CNPJ 19.501.663/0001-18, também é responsável solidária por todos os
créditos tributários constituídos de ofício.
[...]”
5.
Inconformados, a contribuinte e os responsáveis tributários apresentaram suas
Impugnações, as quais foram rejeitadas pela DRJ por meio de acórdão (fls. 5.421/5.461) ementado
da seguinte forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019, 2020, 2021
Fl. 5588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720063/2024-78
10
EMPREENDIMENTO ÚNICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. APURAÇÃO PELA RECEITA
TOTAL.
A existência de grupo econômico irregular entre empresas, que atuam, em
realidade, como empreendimento único por meio de empresas com gestão
horizontal para cometimento de fraude, autoriza o somatório das receitas brutas
das empresas para fins de apuração do IRPJ.
Unidade de interesses, interdependência entre empresas, consecução conjunta
de objetivos econômicos e societários, falta de autonomia, união de duas
empresas em conjugação mútua de interesses comuns, confusão patrimonial e
atuação verticalizada/horizontalizada na gestão caracterizam, para fins
tributários, existência de Empreendimento Único.

CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O lucro da empresa será arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigado o
contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, ou determinar o lucro real.
Impõe-se o arbitramento do lucro quando a escrita da contribuinte apresenta,
dentre outros, o seguinte vício: utilização de notas fiscais de vendas emitidas por
fornecedores participantes em amplo esquema de fraudes para acobertar
compras, com participação direta e ativa do sócio administrador, permitindo
inclusive que as duas empresas envolvidas no acobertamento da fraude fossem
deficitárias nos anos fiscalizados.

LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigências reflexas realizadas com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) constitui prejulgado na decisão dos demais lançamentos:
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

CITAÇÕES A DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
que for objeto da decisão.

CITAÇÕES DE DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão aquela que for objeto da decisão.

DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA.
Fl. 5589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720063/2024-78
11
É de se indeferir, por impraticável e desnecessária, o pedido de perícia/diligência
cujo objetivo consiste no refazimento da contabilidade, além da simples
exteriorização da opinião pessoal do perito.

SÓCIO
ADMINISTRADOR.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
OCORRÊNCIA.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir, retardar,
total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento da regra-
matriz de incidência tributária, ou a correta formação da matéria tributável, com
prejuízo à Fazenda Pública, isso configura a prática de atos com violação aos
limites da lei e aos limites estatutários de sua atuação, a teor do inciso III do artigo
135 do CTN.
No caso, cabe à responsabilização solidária do administrador da empresa autuada
que, consciente e voluntariamente, permitiu ou tolerou práticas de ilicitude
tributária dentro da empresa, ora com fraude objetiva, ora com sonegação de
informações da relação jurídica estabelecida no grupo econômico irregular, por
meio de interposta pessoa jurídica, para obter os resultados decorrentes do fato
gerador sonegado.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. GRUPO ECONÔMICO
IRREGULAR. OCORRÊNCIA.
Havendo a formação de grupo econômico irregular (de fato), com a comprovação
de práticas comuns entre as empresas integrantes, práticas de unidade de direção
e de operação das atividades empresariais, ou, ainda, quando há confusão
patrimonial ou interposição de pessoas, impõe-se a responsabilidade solidária
pelo recolhimento dos tributos em razão da configuração do interesse comum na
realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento.

MULTA QUALIFICADA. INTENÇÃO DOLOSA. FRAUDE. RECONHECIMENTO.
FRACIONAMENTO DA RECEITA DO EMPREENDIMENTO. ARTIFÍCIO PARA CRIAR
DESPESAS FICTÍCIAS.
Cabível a imposição da multa qualificada de 100%, prevista no § 1o, inciso VI, do
artigo 44 da Lei 9430/1996, quando restar demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas situações tipificadas dos artigos 72
e 73 da Lei 4502/1964.
Mostra-se correta a aplicação da multa qualificada em caso de fraude,
caracterizada pelo fracionamento das atividades de unidade empresarial,
mediante a constituição de várias pessoas jurídicas distintas para fornecer
mercadorias que provinham de pessoas físicas, inclusive com empresas de
fachada, com vistas ao enquadramento da receita bruta dentro do limite que
gerasse prejuízo fiscal a partir de custos/despesas fictícios.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 5590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720063/2024-78
12
6.
Os Recorrentes MOREIRA, MARCELO ANDRÉ LOTH MOREIRA e CONQUISTA interpuseram
Recursos Voluntários (fls. 5.477/5.5.504, 5.507/5.537 e 5.540/5.568), sustentando em síntese o
seguinte: (i) preliminarmente, o lançamento seria nulo por erro na motivação e na capitulação
legal, violando o art. 10 do Decreto no 70.235/72, pois (i.1) haveria erro na identificação do sujeito
passivo, vez que, considerando a Moreira e a Conquista uma única empresa de fato, não seria
possível a atribuição de responsabilidade solidária a esta última; (i.2) o arbitramento teria sido
feito sem demonstrar a imprestabilidade absoluta da escrita, havendo erro na aplicação da
disposição legal infringida (art. 603 do RIR/2018); (i.3) haveria erro na capitulação da penalidade,
por ausência da demonstração efetiva da fraude, conforme art. 72 da Lei no 4.502/64; (ii) no
mérito, os lançamentos devem ser cancelados, tendo em vista que (ii.1) Moreira e Conquista não
seriam uma empresa única, sendo indevida a tributação consolidada, pois se trataria de
organização societária realizada com interesse econômico, o qual não se confundiria com o
interesse comum do art. 124, I, do CTN; (ii.2) as pessoas jurídicas realizariam atividades
econômicas distintas; (ii.3) o arbitramento do lucro seria ilegal, pois não comprovada a fraude em
que baseada a imprestabilidade da escrita contábil; (ii.4) a multa qualificada seria ilegal, pois o
Fisco não teria comprovado a redução do montante do imposto devido e nem o seu diferimento;
(ii.5) a responsabilização do administrador seria ilegal, pois não demonstrado ato concreto
praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos; (iii) houve
cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial, a qual seria
essencial à análise adequada do caso.
7.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
8.
Os Recursos Voluntários foram interpostos em 22/08/2025, dentro do prazo de 30
(trinta) dias contados das intimações, por procurador devidamente habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço dos recursos.

I. Preliminares de nulidade
9.
Preliminarmente, os Recorrentes alegam a existência de nulidades formais no
lançamento, em função de erro na motivação e na capitulação legal aplicada, com alegada
violação ao art. 10 do Decreto no 70.235/72.
10.
Inicialmente, defendem a existência de erro na identificação do sujeito passivo,
sustentando que o lançamento estaria baseado em premissa contraditória, por afirma que a
MOREIRA e a CONQUISTA seriam “única empresa de fato”, consolidando as suas receitas, ao mesmo
tempo em que imputa vínculo de responsabilidade solidária a esta última com fundamento no art.
124, I, do CTN. Defende que a solidariedade “[...] é um vínculo que une devedores distintos”, não
Fl. 5591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720063/2024-78
13
sendo aplicável “[...] se as empresas são, na realidade, uma única entidade”. Assim, haveria erro
na identificação do sujeito passivo, nos termos do art. 10, I, do Decreto no 70.235/72.
11.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a Fiscalização considerou a MOREIRA e
a CONQUISTA uma única empresa de fato (fls. 107 e seguintes), tendo praticado em conjunto os
fatos geradores, o que levou à tributação consolidada dessas pessoas jurídicas (fls. 219 e
seguintes). Esta constatação tem por consequência a própria imputação da responsabilidade
tributária com base no art. 124, I, do CTN, tendo em vista a efetiva existência de interesse comum
direto, verificado quando os sujeitos passivos efetivamente praticam em conjunto o fato gerador.
Ou seja, não há qualquer contradição entre a tributação consolidada e a responsabilização pelo
interesse comum (art. 124, I, do CTN), sendo a última, na realidade, uma decorrência lógica da
primeira. Nesse sentido já se manifestou este Carf:
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. COMPROVAÇÃO DE UNICIDADE DAS EMPRESAS.
NÃO APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS CONTRAS OS FATOS APRESENTADOS
PELA AUTORIDADE FISCAL. As robustas provas juntadas aos Autos pela Autoridade
Fiscal comprovam a unicidade empresarial entre o sujeito passivo principal e os
sujeitos passivos solidários. Os recorrentes não refutaram as provas. Assim, por se
constara que os recorrentes, constituíam uma única empresa, correta a sujeição
passiva solidária por interesse comum, com fundamento no art. 124, I do CTN.
(Acórdão no 1302-007.125, Rel. Cons. Wilson Kazumi Nakayama, Sessão de
16/05/2024)
12.
Em seguida, os Recorrentes alegaram “[...] erro na aplicação da disposição legal
infringida” para fins de arbitramento do lucro, pois o art. 603 do RIR/2018 teria sido aplicado “[...]
de forma indevida e desproporcional”. Afirmam que a unicidade empresarial de fato não seria
hipótese de arbitramento, bem como que a escrituração imprestável não teria sido comprovada.
13.
Consultando os Autos de Infração e o TVF (fls. 5 e seguintes), verifico que a
Fiscalização fundamentou de forma analítica o arbitramento do lucro (fls. 241), valendo-se do art.
603, III, “a” e “b” do RIR/2018 e descrevendo os pressupostos de fato que levaram à sua aplicação.
Ou seja, foram apresentados a descrição dos fatos e a disposição legal infringida, cumprindo o que
prescreve o art. 10 do Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer prejuízo ao direito de defesa
do sujeito passivo (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72). A correção ou não da utilização do
arbitramento no caso concreto é matéria a ser verificada quando da apreciação do mérito,
inexistindo nulidade formal. Portanto, rejeito a alegação.
14.
Por fim, os Recorrentes sustentam a nulidade em razão de uma “presunção de
fraude”, a qual não teria sido comprovada pela Fiscalização. Afirmam que a hipótese do art. 72 da
Lei no 4.502/64 não pode ser presumida, sendo que a Fiscalização não “[...] quantificou o suposto
prejuízo ao erário ou demonstrou o dolo específico”, o que configuraria erro na capitulação da
penalidade, ocasionando nulidade por violação ao art. 10, IV, do Decreto no 70.235/72. Além
disso, o Recorrente MARCELO ANDRÉ LOTH MOREIRA arguiu em preliminar que a responsabilização
Fl. 5592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720063/2024-78
14
teria sido feita de modo genérica, baseando-se em presunção sem a comprovação de ato
específico que se enquadre no art. 135, III, do CTN.
15.
Novamente, a consulta aos Autos de Infração e ao TVF (fls. 247 e seguintes)
demonstra que a Autoridade Fiscal indicou os pressupostos fáticos e jurídicos que a levaram a
qualificar a multa de ofício, com fundamento no art. 44, I e § 1o, VI, da Lei no 9.430/96 c/c arts. 72
e 73 da Lei no 4.502/64. Ou seja, motivou adequadamente o ato de lançamento, descrevendo
diversos fatos que caracterizariam fraude e conluio e enquadrando-os nos dispositivos legais
citados. O mesmo ocorreu com relação à responsabilidade tributária do administrador MARCELO
(fls. 251 e seguintes). Assim, não há que se falar em vício ao art. 10, IV, do Decreto no 70.235/72,
que faz referência à ausência da disposição legal infringida e da penalidade aplicável. A correção
ou não da aplicação da penalidade qualificada e da responsabilização, a partir das premissas
adotadas pela Fiscalização, é matéria que será analisada quando da apreciação do mérito da
autuação.
16.
Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.

II. Mérito
II.1. TRIBUTAÇÃO CONSOLIDADA DA MOREIRA E DA CONQUISTA POR CONFIGURAREM ÚNICA EMPRESA DE FATO
17.
Nas suas razões, os Recorrentes questionam a tributação consolidada e a
configuração de unicidade empresarial de fato. Destacam, em síntese, que houve planejamento
tributário lícito, destacando que (i) dentre os interesses comerciais da MOREIRA estava o comercio
atacadista, importação e exportação de cereais (soja, milho etc.); (ii) no ano de 2003, entrou em
vigor a Lei Estadual/MS no 2.783, concedendo crédito presumido de ICMS para as pessoas jurídicas
“[...] que não exercessem a atividade de exportação, ou remessas com o fim específico de
exportação”; e (iii) por conta disso, a MOREIRA, num primeiro momento, e a CONQUISTA, num
segundo, teriam assumido as operações de comercio de cereais no mercado interno, enquanto a
outra realizou as atividades de exportação desses bens. Afirma que tal organização societária foi
feita com “interesse meramente econômico”, o qual seria distinto do interesse jurídico exigido
pelo art. 124, I, do CTN.
18.
Em seguida, mencionam que os fatos constatados pela Fiscalização – mesma
composição societária, mesmo administrador, objeto social semelhante e contratos de locação
não formalizados indevidamente – seriam insuficientes para caracterizar a existência de uma só
pessoa de fato. Também afirmam que, durante o período objeto da fiscalização, a MOREIRA não
teria entre seus objetivos sociais o comercio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas,
atividade exercida pela CONQUISTA, ao mesmo tempo em que esta não exerceria o transporte
rodoviário de cargas, feito pela MOREIRA.
Fl. 5593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720063/2024-78
15
19.
Inicialmente, destaque-se que a DRJ bem refutou a alegação relativa ao
aproveitamento do benefício instituído pela Lei Estadual no 2.783/2003, por meio de fundamento
não rebatido pelos Recorrentes em suas razões (fls. 5.444):
Também não justifica a alegação de que “a organização societária foi realizada
com o interesse meramente econômico de se usufruir o incentivo fiscal concedido
pelo Estado de Mato Grosso do Sul (regime de exportação)”, tendo em vista que o
incentivo fiscal referente a crédito presumido de ICMS concedido a MOREIRA teve
vigência até 30/09/2017, conforme documentos apresentados durante o
procedimento de fiscalização, portanto nos anos 2019 a 2021 não estaria vigente
há muito tempo (fls. 236).
20.
Além disso, as circunstâncias fáticas constatadas no TVF não foram especificamente
refutadas pelos Recorrentes, sendo suficientes para se constatar a efetiva configuração de pessoa
jurídica única cuja separação foi simulada. Este conjunto de indícios foi bem sintetizado pela DRJ,
cujos fundamentos adoto como razão de decidir (art. 114, § 12, I, do RICARF):
1) Pagamento de despesas em conjunto. Após ser devidamente intimada para
apresentar documentos, a empresa CONQUISTA apresentou contas de energia,
conforme especificado no quadro de fls. 105, em nome do titular MOREIRA, todas
com endereço AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1.211, PONTA PORÃ/MS.
Constatou-se que essas contas de energia elétrica foram registradas em
escrituração contábil da MOREIRA;
2) Demonstração de que a MOREIRA e a CONQUISTA participaram de amplo
esquema de fraude mediante compras de empresas fornecedoras inexistentes de
fato, constituídas em nome de interpostas pessoas (laranjas), de forma a ocultar
os reais participantes nas operações, simulação de compras de pessoas jurídicas,
criação de custos fictícios para reduzir IRPJ e CSLL devidos, apurados pelo lucro
real, conforme fls. 117/198;
3) a MOREIRA teve o nome fantasia CONQUISTA CEREAIS IMPORTAÇÃO &
EXPORTAÇÃO, posteriormente alterado para CONQUISTA CEREAIS. Em todo
período fiscalizado, a MOREIRA teve CONQUISTA no nome fantasia;
4) MOREIRA e CONQUISTA possuíram nos períodos fiscalizados exatamente o
mesmo quadro societário, Marcelo e sua esposa. Marcelo André Loth Moreira
com 90% do capital social e sua Marli Terezinha Copini com 10%, sendo Marcelo
administrador das duas empresas;
5) MOREIRA e CONQUISTA tiveram objetos sociais idênticos nos anos fiscalizados;
6) Na Rua das Camélias, 107, Jardim Das Flores, Ponta Porã/MS nos períodos
fiscalizados foram exercidas atividades de recepção, limpeza, secagem e
armazenamento de grãos, posteriormente comercializados, em nome da
MOREIRA até meados de 2020. A partir desse período essas atividades passaram a
ser exercidas nesse endereço também em nome da CONQUISTA, todavia a
Fl. 5594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720063/2024-78
16
CONQUISTA continuou utilizando o endereço BR 463, KM 5,5, mesmo este imóvel
tendo sido devolvido e ocupado por outra empresa;
7) Na Rod BR 463, KM 5,5, S/N, Zona Rural, Ponta Porã/MS foram exercidas
atividades de recepção, limpeza, secagem e armazenamento de grãos em nome
da CONQUISTA até meados de 2020. Esse imóvel era locado e foi devolvido, mas a
CONQUISTA continuou utilizado esse endereço até 2023, conforme apurado em
diligência. Nesse endereço, a CONQUISTA foi, de fato, um estabelecimento da
filial da MOREIRA, mas simulou que se tratava de empresa distinta.
8) Na diligência realizada constatou-se que na avenida Marechal Floriano Peixoto,
1.211,
Centro,
Ponta
Porã/MS,
funciona
a
administração
da
MOREIRA/CONQUISTA, que são uma só empresa de fato. Formalmente esse
imóvel foi endereço da MOREIRA e depois passou a ser da CONQUISTA.
Considerando que o imóvel locado com endereço Rod BR 463, KM 5,5, foi
devolvido, havia necessidade de outro endereço para a CONQUISTA simular que
existiam duas empresas. Diante disso, transferiram o endereço formal da
CONQUISTA para avenida Marechal Floriano Peixoto, 1.211. Esse endereço já era
utilizado anteriormente pela MOREIRA como unidade administrativa, conforme
comprovam os contratos de locação e registros contábeis descritos
anteriormente;
9) Após análise da Escrituração Contábil Digital (ECD) de ambas as empresas (fls.
217/218), constatou-se que os valores decorrentes de aluguéis de arrendamento
de veículos para a empresa CINE TRANSPORTE LTDA eram registrados na ECD da
empresa MOREIRA, entretanto, os veículos arrendados estavam registrados tanto
em nome da MOREIRA quanto em nome da CONQUISTA. Existiu um único registro
na ECD decorrente de aluguel na empresa CONQUISTA, correspondente ao valor
de R$ 2.940,00 (conforme Nota Fiscal emitida em 27/06/2019), mas se contatou
que esse valor decorre de veículos alugados pela MOREIRA;
10) A MOREIRA transferiu 7,53 milhões de reais para a CONQUISTA em 76
operações de abril/2019 a dez/2021. Neste período, a CONQUISTA teria vendido
mercadorias de apenas 1,1 milhão para a MOREIRA de abr/2019 a jul/2019. As
transferências da MOREIRA para CONQUISTA de set/2019 a dez/2021 foram de
6,1 milhões de reais;
11) A CONQUISTA transferiu 10,35 milhões de reais para a MOREIRA em 58
operações de jan/2019 a nov/2021. A MOREIRA não vendeu mercadorias para a
CONQUISTA em 2019 a 2021, e teria prestado serviços, mas com valor irrelevante
em relação a essas transferências.
21.
A partir desse cenário, é legítima a utilização pela Fiscalização da tributação
conjunta da MOREIRA e da CONQUISTA, conforme precedente deste Carf:
GRUPO ECONÔMICO. PESSOAS JURÍDICAS INEXISTENTES DE FATO. AUSÊNCIA DE
ESTRUTURA OPERACIONAL. SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES. MERA FORMALIDADE.
MESMA PESSOA JURÍDICA. FRAUDE. APURAÇÃO CONJUNTA DOS RESULTADOS.
Fl. 5595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720063/2024-78
17
Constatada a segregação ilícita, meramente formal, de atividades entre pessoas
jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico, notadamente a partir da
constatação de completa ausência de estrutura operacional das pessoas jurídicas
inexistentes de fato, deve ser realizado o lançamento de ofício a partir da
apuração conjunta dos resultados de todas as empresas envolvidas nos fatos
geradores. (Acórdão no 1302-006.297, Rel. Cons. Paulo Henrique Silva Figueiredo,
Sessão de 16/11/2022)
22.
Assim, rejeito as alegações, devendo ser mantido o acórdão recorrido.

II.2. ARBITRAMENTO DO LUCRO
23.
Os Recorrentes questionam o arbitramento do lucro feito pela Fiscalização,
defendendo que esta “[...] presume a fraude em vez de comprová-la”, não sendo admitido o
arbitramento com base em presunção. Afirmam que o arbitramento é medida extrema, pois as
despesas e efetivos pagamentos teriam sido devidamente contabilizados, sendo que a Fiscalização
não teria comprovado que o valor das compras estariam acima do valor praticado. Ainda,
mencionam que “[...] juntarão laudo contábil [...] atestando e comprovando que suas
escriturações fiscais foram realizadas em conformidade com as diretrizes da legislação comercial
brasileira” e que o pagamento e recebimento de mercadorias estariam comprovados, não
podendo as NF-e serem consideradas inválidas.
24.
Consultando o Termo de Verificação Fiscal (fls. 241), verifico que a Autoridade Fiscal
aplicou a sistemática do lucro arbitrado com fundamento no art. 603, III, “a” e “b” do RIR/2018,
dispositivo com a seguinte redação:
Art. 603. O imposto sobre a renda, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando
(Lei no 8.981, de 1995, art. 47; e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
III - a escrituração a que o contribuinte estiver obrigado revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
25.
De fato, entendo que estão presentes as hipóteses para o arbitramento do lucro
mencionadas, diante do conjunto de fatos apurados pela Fiscalização.
26.
Como mencionado, a MOREIRA e a CONQUISTA, como mencionado, configuraram uma
única empresa de fato, mas transmitiram duas escriturações contábeis separadas. Mas os vícios
foram além. As duas pessoas jurídicas realizaram aquisição de treze fornecedores identificados
como fraudulentos, como apurado no TVF:
Fl. 5596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720063/2024-78
18
Grande parte das compras pela MOREIRA e CONQUISTA nos períodos fiscalizados
foi de fornecedores participantes de amplo esquema de fraudes, conforme
demonstrado inequivocamente neste termo. Os trezes fornecedores participantes
em fraudes identificados pela fiscalização emitiram NF-e de vendas em 2019 a
2021 que totalizaram 1,49 bilhão de reais. Esses fornecedores informaram apenas
oito empregados em GFIPs com remunerações irrisórias. Apenas três empresas
informaram empregados, dez não informaram qualquer empregado. Foram
utilizados fornecedores inexistentes de fato, empresas inaptas ou ativas apenas
formalmente, constituídas em nome de interpostas pessoas, que tiveram vultosos
faturamentos, que não confessaram tributos em DCTFs e nem pagaram. Os treze
fornecedores participantes nas fraudes foram utilizados pela MOREIRA e pela
CONQUISTA. Um dos participantes nas fraudes foi ROBENIR ESPÍNDOLA
GONCALVES, CNPJ 24.973.359/0001-03, empresa em nome de empregado da
MOREIRA, que emitiu NF-e de vendas para MOREIRA e CONQUISTA em 2019 e
2020 que totalizaram 34,4 milhões de reais. Reitero as informações que constam
nos quadros a seguir, que demonstram a vultosa utilização desses fornecedores:
[...]
27.
A respeito da alegada existência do pagamento, sabe-se que tal fato é comum em
fraudes dessa espécie, fazendo com que o dinheiro circule dentro do grupo e reduza a
possibilidade de questionamentos. Sobre este ponto, destaque-se que a Fiscalização identificou
que foram feitas diversas cessões de crédito simuladas a fim de justificar os pagamentos feitos a
terceiros:
A MOREIRA informou a fiscalização que muito pagamentos referentes a compras
de fornecedores participantes nas fraudes foram realizados a terceiros, devido a
cessões de créditos. A fiscalização apurou em várias diligências realizadas que
essas cessões são fraudulentas, ocorreram mediante conluio entre fornecedores
da MOREIRA que participaram das fraudes e a MOREIRA, obviamente com
conhecimento e participação ativa do sócio administrador, Marcelo André Loth
Moreira.
28.
Diante desse conjunto de vícios, entendo que a escrituração se tornou imprestável
para a apuração do lucro real ou da efetiva identificação da movimentação financeira dos
Recorrentes, justificando o arbitramento do lucro. Ressalte-se que o dito “laudo contábil” que
seria juntado aos autos não foi apresentado.

II.3. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA À PESSOA FÍSICA MARCELO
ANDRÉ LOTH MOREIRA
29.
Os Recorrentes questionam a qualificação da multa de ofício, afirmando que a
Fiscalização não comprovaria a ocorrência da redução ou diferimento do IRPJ e da CSLL. Afirma
que, com isso, a Autoridade Fiscal acabou por presumir a fraude ao invés de comprová-la. Assim,
conclui pela inexistência de fraude e conluio, sustentando com isso o cancelamento da
Fl. 5597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720063/2024-78
19
qualificação da multa de ofício e da responsabilidade tributária atribuída à pessoa física MARCELO
ANDRÉ LOTH MOREIRA.
30.
No caso da responsabilidade tributária atribuída ao sócio administrador, os
Recorrentes também sustentam que a Fiscalização não teria apontado ato concreto praticado que,
isoladamente, configure infração à lei, tratando-se acusação genérica e que se confundiria com a
própria operação da empresa.
31.
De acordo com o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, a qualificação da multa de
ofício tem como hipóteses legais a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, descritas nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 da seguinte forma:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
32.
Neste caso, a Fiscalização caracterizou a conduta da contribuinte como fraude e
conluio, nos seguintes termos:
• MOREIRA e CONQUISTA participaram de amplo esquema de fraude mediante
compras de empresas fornecedoras inexistentes de fato, constituídas em nome de
interpostas pessoas (laranjas), de forma a ocultar os reais participantes nas
operações e simular compras de pessoas jurídicas, sendo que as compras foram
efetivamente de pessoas físicas. As compras desses fornecedores permitiram
reduzir os valores devidos de IRPJ e CSLL, visto que puderam criar custos fictícios.
• MOREIRA e CONQUISTA utilizaram treze empresas fornecedoras no esquema de
fraudes, empresas inexistentes de fato, inaptas e constituídas em nome de
interpostas pessoas, inclusive empresa em nome de empregado da MOREIRA,
ROBENIR ESPÍNDOLA GONÇALVES, CPF xxx.xxx.xxx-xx. Reitero que esses
fornecedores emitiram notas fiscais eletrônicas (NF-e) de vendas em 2019 a 2021
que totalizaram 1,49 bilhão de reais, conforme demonstrado no quadro a seguir:
[...]
Fl. 5598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720063/2024-78
20
• Esses fornecedores emitiram NF-e de vendas para MOREIRA e CONQUISTA que
totalizaram 291 milhões de reais, conforme demonstrado anteriormente e
reiterado a seguir: [...]
• ROBENIR ESPÍNDOLA GONCALVES, CNPJ 24.973.359/0001-03, emitiu NF-e de
vendas no período fiscalizado para MOREIRA e CONQUISTA que totalizaram R$
34.433.994,80. Destaco que intimada a comprovar pagamentos de compras de
ROBENIR, a MOREIRA apresentou instrumento de cessão de créditos de ROBENIR
para a SÃO MATEUS AGROPECUÁRIA LTDA, empresa inexistente de fato. ROBENIR
foi intimado reiteradamente a apresentar documentos/esclarecimentos referente
a “cessão” de créditos, não atendeu às intimações. Indubitavelmente a pessoa
física Robenir, empregado da MOREIRA, atuou nas fraudes em conluio com
Marcelo, sócio da MOREIRA e da CONQUISTA. Óbvio que também houve conluio
com MATEUS ADRIANO MOREIRA TAVEIRA, interposta pessoa da SÃO MATEUS
AGROPECUÁRIA LTDA;
• A MOREIRA utilizou instrumentos de cessão de crédito para tentar acobertar
operações fraudulentas de compras de fornecedores, como no caso de cessões de
crédito apresentadas à fiscalização referentes aos supostos cessionários MAX
ANTÔNIO DE SOUZA MORAES, CPF xxx.xxx.xxx-xx, ALTAMIR JOÃO DALLA CORTE,
CPF xxx.xxx.xxx-xx, CURICACA ARMAZÉNS GERAIS LTDA, CNPJ 21.079.908/0001-
02, BRENO FERREIRA MORAIS, CPF xxx.xxx.xxx-xx, ELIANE WOCHNER LANZA, CPF
xxx.xxx.xxx-xx, ESTEVAM HÚNGARO CALVO, CPF xxx.xxx.xxx-xx, GELI ROQUE
LUPATINI, CPF xxx.xxx.xxx-xx, JOSÉ ROQUE HECK, CPF xxx.xxx.xxx-xx, ROMEU
LAÉRCIO BASSO, CPF xxx.xxx.xxx-xx, VANDERSON VITAL ARESI, CPF xxx.xxx.xxx-xx,
CARLOS ADRIANO FISSEL FERRUGEM, CPF xxx.xxx.xxx-xx, SECADOR DE CEREAIS
OLIVEIRA LTDA, CNPJ 07.888.608/0001-43 e DEYVIS CORREA MALUF, CPF
xxx.xxx.xxx-xx, conforme demonstrado anteriormente neste termo. Os fatos
apurados nas diligências referentes a esses cessionários demonstram claramente
o esquema de fraudes utilizados pela MOREIRA, destaco que vários diligenciados
informaram que as vendas foram negociadas com a MOREIRA e realizadas para
ela, embora as NF-e que acobertam as operações tenham sido emitidas por
fornecedores participantes nas fraudes, simulando vendas deles para a MOREIRA.
Essas cessões de créditos são fraudulentas e foram realizadas mediante conluio
da MOREIRA com os fornecedores participantes nas fraudes;
• A AGROPECUÁRIA SANTA FÁTIMA LTDA e SÃO MATEUS AGROPECUÁRIA LTDA,
constituídas em nome de interpostas pessoas, inexistentes de fato, emitiram NF-e
de vendas para MOREIRA e CONQUISTA nos anos fiscalizados que totalizaram
151,9 milhões de reais, conforme demonstrado anteriormente. Considerando a
inequívoca utilização dessas empresas no esquema de fraudes por MOREIRA e
CONQUISTA, foram realizadas várias diligências referentes a “fornecedores” da
AGROPECUÁRIA SANTA FÁTIMA LTDA e da SÃO MATEUS AGROPECUÁRIA LTDA.
Foram diligenciados ANTÔNIO LEITE CARVALHAES JÚNIOR, CPF xxx.xxx.xxx-xx,
GABRIEL NEGRI FRANCO, CPF xxx.xxx.xxx-xx, JANDIR FABRIS, CPF xxx.xxx.xxx-xx,
JOSÉ TADEU DE MENDONCA, CPF xxx.xxx.xxx-xx, LUIZ JORGE LAGEANO, CPF
Fl. 5599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720063/2024-78
21
xxx.xxx.xxx-xx, SÉRGIO VARGAS, CPF xxx.xxx.xxx-xx, TÂNIA CRISTINA RUTINI, CPF
xxx.xxx.xxx-xx, DIEGO ALBERTO MANCINI, CPF xxx.xxx.xxx-xx, DARVIN MARCOS
LUTZ, CPF xxx.xxx.xxx-xx. Essas diligências demonstraram claramente que
AGROPECUÁRIA SANTA FÁTIMA LTDA e SÃO MATEUS AGROPECUÁRIA LTDA foram
empresas utilizadas em fraudes, que MOREIRA e CONQUISTA participaram e se
beneficiaram dessas fraudes, omitindo que as compras foram de pessoas físicas e
simulando que os produtos foram adquiridos dessas pessoas jurídicas,
configurando fraude e conluio. Ademais, puderam inflar custos de acordo com a
conveniência;
• A MOREIRA adquiriu de fornecedores pessoas físicas e simulou que as
aquisições foram de pessoas jurídicas, mediante utilização dos fornecedores
participantes nas fraudes, conforme demonstrado cabalmente, configurando
simulação, fraude e conluio;
• MOREIRA e CONQUISTA foram uma única empresa de fato nos anos fiscalizados,
simularam que foram duas, desta forma as escriturações e de declarações
apresentadas à Receita Federal são simuladas e fraudulentas.
33.
Diferentemente do que apontado pelos Recorrentes, entendo evidente a
demonstração do prejuízo decorrente da falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL. Os fatos
descritos pela Fiscalização – os quais não foram controvertidos nos autos – indicam a ocorrência
de um grande volume de aquisições fraudulentas, feitas junto a pessoas jurídicas inexistentes de
fato. Ou seja, houve a demonstração da prática de atos adicionais à infração tributária, os quais
ultrapassam a mera falta de recolhimento dos tributos e comprovam a atuação dolosa dos
Recorrentes para modificar as características do fato gerador. Assim, entendo que é o caso de
manutenção da multa qualificada no patamar de 100%.
34.
Ainda, as condutas descritas – aquisições fraudulentas em grande volume,
buscando reduzir o crédito tributário devido, inclusive por meio de pessoa jurídica inexistente de
fato aberta em nome de funcionário da MOREIRA – demonstram o dolo do sócio administrador
MARCELO de contribuir com a infração, sendo cabível a sua responsabilização com base no art. 135,
III, do CTN. Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135
DO
CTN.
PODERES
DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
São
solidariamente
responsáveis
os
sócios-
administradores que concorreram, dolosa ou culposamente, para a prática de
ações contra a lei, seja pela utilização de notas fiscais inidôneas durante todo o
período fiscalizado, cujo resultado só foi possível com a formalização (ainda que
por terceiros) de empresas noteiras, com objetivo explícito de reduzir
artificialmente a carga tributária da autuada principal. (Acórdão no 1301-007.338,
Rel. Cons. Iágaro Jung Martins, Sessão de 18/07/2024)
35.
Portanto, rejeito as alegações.

Fl. 5600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720063/2024-78
22
II.4. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
36.
Os Recorrentes defendem que a DRJ incorreu em cerceamento do seu direito de
defesa ao rejeitar a produção de prova pericial, uma vez que esta seria a única forma capaz de
comprovar a regularidade da sua escrituração contábil, a qual foi considerada imprestável pela
Autoridade Fiscal.
37.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao contribuinte o ônus da prova
com relação aos fatos mencionados. Nesse sentido, a perícia e as diligências não se prestam a
substituir as provas que deveriam ter sido apresentadas pelos Recorrentes, conforme já decidiu
esta Turma Ordinária:
PEDIDO DE PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIÇÃO DE
PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A perícia não se presta para
substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por
ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador
conhecer fato que demande conhecimento especializado, não havendo que se
falar em cerceamento de direito de defesa em caso de negativa de pedido de tal
jaez. (Acórdão no 1301-005.374, Rel. Cons. Rafael Taranto Malheiros, Sessão de
16/06/2021)
38.
Assim, caberia aos Recorrentes trazer aos autos elementos capazes de criar dúvida
razoável a respeito da análise feita pela Fiscalização, a ponto de justificar a realização da prova
pericial ou a conversão do julgamento em diligência, o que não foi feito. Inclusive, os Recorrentes
mencionam nas razões recursais que seria juntado posteriormente um “laudo contábil” para
demonstrar as suas razões, o qual não foi juntado aos autos.
39.
Portanto, entendo correta a conclusão da DRJ pelo indeferimento da prova pericial.

III. Dispositivo
40.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Voluntários, rejeito as preliminares e, no
mérito, nego-lhes provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 5601
DF CARF MF
Original